Tribunal: STF
Processo: ADI 4843
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS. CARGOS EM COMISSÃO NOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ENTE FEDERADO. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAMENTE OUTORGADAS AOS PROCURADORES DO ESTADO (CF, ART. 132). PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNICA. PRECEDENTES. PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DE CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ATIVIDADE PRÓPRIA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. ASSESSORIA TÉCNICO-NORMATIVA E CONTROLE INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA QUE A ATUAÇÃO SE RESTRINJA A ATOS QUE NÃO ENVOLVAM AQUELES EXCLUSIVOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. ASSESSORIA JURÍDICA DE SECRETARIAS ESTADUAIS E DA CONTROLADORIA GERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA EXIGIR A OCUPAÇÃO POR MEMBRO DA CARREIRA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC.



    1. O art. 132 da Constituição Federal outorga exclusivamente aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – organizados em carreira na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos – a representação judicial e extrajudicial bem como a consultoria e a assessoria jurídicas das respectivas unidades federadas. Princípio da unicidade orgânica.



    2. À luz da jurisprudência do Supremo, é vedada a criação, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, de órgãos jurídicos paralelos ou alheios aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, para o desempenho das atividade reservadas aos advogados públicos.



    3. É inconstitucional disposição normativa que confere a titular de cargo em comissão de assessoria jurídica pertencente aos quadros do Executivo e não provido por Procurador do Estado a produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria. Atividade de consultoria jurídica e representação judicial da autoridade coatora privativa de advogado público. Possibilidade de fornecimento, pela própria autoridade coatora, de subsídios atinentes à matéria da demanda.



    4. Parte das atribuições do Coordenador de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno e do Assistente de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno previstas no art. 6º da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba consiste em auxiliar os advogados públicos, sem que isso implique usurpação de funções. Nada obstante, as atividades genéricas podem, na prática, resvalar naquelas reservadas aos Procuradores do Estado. Atribuição de interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, para consignar que os titulares desses cargos devem ter atuação restrita a atos prestados ao ente público que não envolvam representação, judicial ou extrajudicial, do Estado, tampouco consultoria e assessoria jurídicas.



    5. As nomenclaturas “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia”, “Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado” e “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão” sugerem atribuições privativas dos Procuradores do Estado, devendo ser por eles providos. Atribuição de interpretação conforme à Constituição.



    6. Modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), para conferir-lhe eficácia ex nunc e resguardar, até a publicação da ata deste julgamento, os atos praticados sob a vigência das leis estaduais questionadas e a boa-fé dos ocupantes dos referidos cargos em comissão.



    7. Pedido julgado procedente, em parte, para:



    (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “e produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria” contida no art. 6º, § 1º e inciso II, da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba;



    (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 6º da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba, a fim de excluir do âmbito de atribuições dos cargos de Coordenador de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno e de Assistente de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno o desempenho das funções de consultoria e assessoramento jurídicos, privativas dos Procuradores do Estado;



    (iii) atribuir interpretação conforme à Constituição ao Anexo Único da Lei n. 10.569/2015, bem como aos Anexos III e IV da Lei n. 11.830/2021, ambas do Estado da Paraíba, de modo a consignar a obrigatoriedade de provimento por integrante da carreira de Procurador do Estado dos seguintes cargos: Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia; Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado; e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento; e



    (iv) conferir eficácia ex nunc a esta decisão, a fim de que produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, resguardando-se os atos praticados na vigência das normas impugnadas e consignando-se a inexibilidade de devolução dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos de Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento.